Tribunal: STF
Processo: HC 226779
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS COLETIVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRECEDENTE: HC 187.477-AGR, PRIMEIRA TURMA, REL. MIN. ROSA WEBER. ANÁLISE DOS REQUISITOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO AOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus coletivo impetrado “em favor de todos os encarcerados do Sistema Penitenciário do Brasil que alcançaram o requisito objetivo e subjetivo para concessão do Livramento Condicional, os quais se encontram submetidos à flagrante constrangimento ilegal em virtude das contraditórias decisões proferidas por Juízes, Desembargadores e Ministros do STJ, que não levaram à efeito a novatio legis in mellius e o próprio teor da Súmula 441 do STJ”. 



    Afirma a impetrante que “o entendimento do STJ é no sentido de que pode o Juiz da Execução negar o Livramento Condicional mesmo se o Apenado tiver bom comportamento carcerário e não tiver cometido falta grave dentro do período de 12 (doze) meses e também já cumprido punição administrativa pelas faltas graves. Tal entendimento afronta o bis in idem e as garantias constitucionais de qualquer preso em execução penal”. 



    Argumenta que “a não concessão do Livramento Condicional por faltas graves posteriores aos 12 (doze) meses, além de dar a lei uma interpretação punitivista, ainda é uma afronta aos princípios norteadores do Direito Penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Portanto, à luz de um processo justo e democrático, requer: 



    (i) A concessão da ordem para determinar que os Juízes não utilizem como fundamento para negar o Livramento Condicional faltas graves praticadas após o período de 12 (doze) meses, se já cumpridas as devidas punições disciplinares administrativas. 



    (ii) Que Vossas Excelências determinem como inválidas toda decisão que utilizar como fundamento faltas graves praticadas posteriormente o período de 12 (doze) meses. 



    (iii) Que os fundamentos da decisão ocorram conforme os normativos de regência para demonstrar a existência de superação (overruling) do entendimento da jurisprudência supramencionada e aplicação do IRDR se necessário e conveniente. 



    (iv) A Intimação da Defesa do presente julgamento para fins de ofertar sustentação oral.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, não se olvida que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 143.641/SP, admitiu a impetração de habeas corpus coletivo. Com efeito, cuida-se de legítimo instrumento de envergadura constitucional vocacionado à tutela de direitos fundamentais.



    Contudo, ainda que de natureza coletiva, devem ser observados os pressupostos lógico-jurídicos, de envergadura constitucional e legal, para a impetração do writ. Nessa linha, trago à colação o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO. SUSPENSÃO DOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO CONTRA ADOLESCENTES E JOVENS SENTENCIADOS A MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. HOMOGENEIDADE NÃO CARACTERIZADA. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. 1. O habeas corpus coletivo é um importante mecanismo de proteção de direitos fundamentais. Contudo, há de se observar parâmetros quanto à sua cognoscibilidade, sob o risco de desvirtuar o seu alcance. 2. O manejo do habeas corpus para obter providências ditas coletivas, mas que na verdade traduzem pretensões genéricas, não individualizadas, marcadas pela indeterminação dos beneficiários e pela incerteza quanto ao alcance da providência e, ainda, sem a devida comprovação de homogeneidade entre as situações processuais dos beneficiários, tem encontrado ressalvas quanto à viabilidade nesta Suprema Corte. Precedentes. 3. A Recomendação 62 do CNJ não prescinde, para fins de reavaliação de prisões ou intervenções socioeducativas em consequência do novo Coronavírus, da análise de situações concretas, individualizadas, quanto aos riscos sociais e epidêmicos em jogo. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 187.477 -AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/11/2020)



    É imprescindível, portanto, a realização da adequada delimitação do grupo favorecido, impondo-se também a veiculação de questão de natureza comum apta a demonstrar que os eventuais destinatários do provimento jurisdicional almejado estariam em situação fático-jurídica cuja similitude teria o condão de se permitir uma decisão uniforme da matéria trazida ao conhecimento desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM FAVOR DE TODOS OS PACIENTES RECLUSOS EM PENITENCIÁRIA FEDERAL HÁ MAIS DE DOIS ANOS. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÕES TÍPICAS DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LEGALIDADE GENÉRICA DA LEI QUE AUTORIZA SUCESSIVAS RENOVAÇÕES NA MANUTENÇÃO DE DETENTOS EM ESTABELECIMENTOS DE SEGURANÇA MÁXIMA SEMPRE QUE O INTERESSE PÚBLICO EXIGIR. 1. Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir, não podendo ser utilizado como substituto de ação direta de inconstitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se pretende conceder uma verdadeira interpretação conforme a Constituição em relação à Lei 11.671/2008, independentemente da motivação da decisão judicial em cada um dos casos concretos que ensejou a transferência e manutenção dos presos nos presídios federais de segurança máxima. 2. Não se pode ignorar, nos termos da legislação de regência (CPP, art. 654), que a petição inicial conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, assim como o de quem exerce essa violência, coação ou ameaça, e a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 3. No caso, (a) não há a indicação específica das diversas autoridades coatoras (qual ato apto a inaugurar a competência do SUPREMO), havendo inclusive menção a hipóteses individuais, pelo que se depreende, que já estariam sob a jurisdição de outros Ministros do STF; (b) tampouco há indicação individualizada do específico constrangimento ilegal a que cada um dos encarcerados estaria submetido, não se podendo afirmar, por razões óbvias, que a situação de todos seja idêntica, sobretudo se considerada a periculosidade e o tempo de custódia de cada um deles. 4. Não há, portanto, qualquer ilegalidade genérica, pois a lei autoriza sucessivas renovações da manutenção dos detentos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima sempre que o interesse da segurança pública de toda sociedade razoavelmente o exija, e desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada uma das novas renovações por prazos não superiores a 360 (trezentos e sessenta) dias. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 148.459-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/03/2019)



    In casu, o impetrante pretende a concessão da ordem de modo genérico, uma vez que o atendimento da pretensão permitiria abranger pessoas que se encontram em situações heterogêneas. Assim, em razão da maneira como foi formalizado o presente pedido, resta inviabilizada a apreciação de eventual situação de constrangimento ilegal, porquanto não há como se aferir em abstrato a situação concreta de indevida restrição à liberdade de locomoção de cada um dos “encarcerados do Sistema Penitenciário do Brasil que alcançaram o requisito objetivo e subjetivo para concessão do Livramento Condicional”. 



    De outro lado, quanto à matéria de fundo, destaco o entendimento sufragado no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade de se aferir o preenchimento do requisito subjetivo para fins de obtenção de livramento condicional, mercê de necessária incursão na moldura fática, providência inadequada na via estreita do habeas corpus. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.815-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/03/2023)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. ARTIGO 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para obtenção de livramento condicional, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Precedentes: HC 118.927, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 14/09/2016; HC 136.376, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017; e RHC 206.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021. 2. In casu, o paciente cumpre pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, como incurso no crime previsto no artigo 157, § 3º, do Código Penal, tendo sido indeferido seu pedido de concessão de livramento condicional. 3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 4. Agravo interno desprovido. (HC 219.381-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente